Tribunal: TJDFT
Processo: 0022963-52.2013.8.07.0009
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL (IMPORTUNAÇÃO SEXUAL). INVIÁVEL. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. DOSIMETRIA. ENUNCIADO 231 DO STJ. CONTINUIDADE DELITIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça, nos crimes contra a dignidade sexual, cometidos às escondidas, a palavra da vítima ostenta especial relevância.
2. O pedido de absolvição formulado pela Defesa não encontra amparo nos autos, pois o acervo probatório revela que o réu, na condição de avô da vítima, submeteu-a à prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal.
3. Devidamente caracterizada o estupro de vulnerável, mediante o contato físico entre agressor e a vítima, menor que à época dos fatos tinha entre 8 e 9 anos de idade, inviável a desclassificação da figura do estupro de vulnerável (art. 217-A do CP) para o crime de Importunação Sexual (art. 215-A do CP), uma vez que o referido tipo penal é praticado sem violência ou grave ameaça, enquanto o tipo imputado ao réu inclui a presunção absoluta de violência, por se tratar de menor de 14 (quatorze) anos.
4. É pacífico nas cortes superiores e nos tribunais pátrios o entendimento de que a incidência de circunstâncias atenuantes não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, inteligência do Enunciado n. 231 do STJ.
5. Comprovado que o crime ocorreu, ao menos, por duas vezes, imperativa a incidência da causa de aumento pela continuidade delitiva. Inteligência do art. 71 do Código Penal.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.